Tribunal: TJSP
Processo: 1007141-09.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo Consignado e transações via PIX – Fraude – "Golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Declaração de nulidade do contrato mantida – Responsabilidade solidária das instituições financeiras corrés configurada – Falha na prestação do serviço – Vício de consentimento e fortuito interno

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo Consignado e transações via PIX – Fraude – "Golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Declaração de nulidade do contrato mantida – Responsabilidade solidária das instituições financeiras corrés configurada – Falha na prestação do serviço – Vício de consentimento e fortuito interno caracterizados – Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – Danos morais – Inocorrência – Reconhecimento de culpa concorrente da autora que, embora não afaste a responsabilidade objetiva dos réus, é fator a ser sopesado na fixação da reparação – Pedido de repetição do indébito dobrada – Possibilidade – Conduta contrária à boa-fé objetiva – Aplicação do entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS – Pleito de compensação de valores – Não acolhimento – Ausência de enriquecimento sem causa da autora, que transferiu a integralidade do montante aos fraudadores – Recurso da autora provido em parte - Recurso do corréu não provido.